Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750762-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: THAIS SOARES BIZERRA TURISMO, THAIS SOARES BIZERRA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca da intempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator